Tribunal: TJBA
Processo: 8027346-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027346-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIR SILVA NUNES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. JUNTADA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ARGUMENTO REFUTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO DO IMPETRANTE EM ELEGER A VIA QUE UTILIZARÁ PARA ALCANÇAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRETENDIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO NA PATENTE DE 1o TENENTE. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET) NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO CONSTANTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n. 8027346-32.2024.8.05.0000 em que são Impetrantes e Impetrado, respectivamente, VALMIR SILVA NUNES e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de Impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída, e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA